Tribunal: TJMT
Processo: 1018095-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1018095-20.2019.8.11.0000
RECORRENTE SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA e OUTROS
RECORRIDO BANCO DA AMAZONIA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 30375472) interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 28656470):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BACEN PARA APURAÇÃO DO VALOR CORRETO DA EXECUÇÃO E DE EVENTUAL SALDO EM FAVOR DOS EXECUTADOS – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA – ART. 917, III DO CPC - NECESSIDADE DE LIQUIDEZ PARA FINS COMPENSATÓRIOS – ART. 369 DO CC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A alegação de excesso de execução constitui tese que deve ser deduzida em sede de embargos à execução, como prevê o art. 917, III do Código de Processo Civil.
II – Conforme o art. 369 do Código Civil, a compensação exige a liquidez dos créditos alegados pela parte interessada.” (N.U 1018095-20.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração ID 32769456 foram rejeitados conforme ementa de ID 34465483.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 1o, III, art. 5o, XXXII, XXXIV, alínea 'a', XXXV, XXXVI, LIV e LV, art. 93, IX, todos da Constituição Federal e artigos 1o, 3o, 6o, 7o, 8o, 11, 489, incisos II e III, art. 502 e art. 1.025, todos do Código de Processo Civil., ao argumento de que, considerando a existência de decisão que reconheceu que houve o afastamento da mora em sentença proferida na ação revisional e também reconheceu que o recorrido aplicou indevidamente os encargos da inadimplência nos cálculos, mostra-se evidente que o pedido de expedição de ofício ao BACEN promovido pelos Recorrentes é fundamental para comprovar o excesso da execução.
Além disso, aduzem que a expedição do ofício requisitado comprovaria a liquidez e exigibilidade do crédito que os ora Recorrentes possuem em relação ao Recorrido, em razão da parcial procedência da lide revisional, e ensejaria o preenchimento dos requisitos da compensação presentes no artigo 369 do CC.
Recurso tempestivo (ID 42008459.
Contrarrazões (ID 43008457).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte Recorrente alega violação aos artigos 1o, III, art. 5o, XXXII, XXXIV, alínea 'a', XXXV, XXXVI, LIV e LV, art. 93, IX, todos da Constituição Federal.
Entretanto, os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, disciplinam que a afronta aos seus dispositivos não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a artigo de lei federal.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança em que se discute se a Lei Complementar 51/1985 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, após a edição da Emenda Constitucional 41/2003, que alterou as regras de aposentadoria, no que tange ao pagamento dos proventos de forma integral. 2. A leitura atenta do acórdão combatido revela que toda a fundamentação que conduziu a conclusão do julgamento do Tribunal de origem pautou-se sobre a análise de dispositivos e princípios constitucionais, o que impede a sua revisão nesta seara especial, sob pena de usurpação de competência do Colendo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: AgInt no REsp. 1.682.987/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 2.8.2018; AgInt no AREsp. 1.187.299/SE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.4.2018. 3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento”. (STJ, AgInt no REsp 1696160/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 1o, III, art. 5o, XXXII, XXXIV, alínea 'a', XXXV, XXXVI, LIV e LV, art. 93, IX, todos da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise dos argumentos trazidos pelo recorrente.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Os Recorrentes asseveram que restaram violados os artigos 1o, 3o, 6o, 7o, 8o, 11, 489, incisos II e III, art. 502 e art. 1.025, todos do Código de Processo Civil., ao argumento de que, considerando a existência de decisão que reconheceu que houve o afastamento da mora em sentença proferida na ação revisional e também reconheceu que o recorrido aplicou indevidamente os encargos da inadimplência nos cálculos, mostra-se evidente que o pedido de expedição de ofício ao BACEN promovido pelos Recorrentes é fundamental para comprovar o excesso da execução.
Além disso, aduzem que a expedição do ofício requisitado comprovaria a liquidez e exigibilidade do crédito que os ora Recorrentes possuem em relação ao Recorrido, em razão da parcial procedência da lide revisional, e ensejaria o preenchimento dos requisitos da compensação presentes no artigo 369 do CC.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque sequer foram opostos os embargos de execução pela parte executada, não cabendo a discussão acerca do alegado excesso nos próprios autos da execução, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória.
2. Por esse motivo, as alegações de existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos indevidos (taxa de juros, comissão de permanência e capitalização) devem ser objeto de embargos do devedor.
3. A alteração no contrato celebrado entre as partes, com o reconhecimento de abusividade e/ou ilegalidade de cláusulas, somente é possível com a observância do contraditório e da ampla defesa e, ademais, nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador conhecer de tais questões de ofício.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 516.209/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV